Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. Tratando-se de ação de divórcio consensual, a demanda deverá tramitar no Juízo Suscitado, porquanto não há prevenção do Juízo que julgou extinto, sem resolução de mérito, anterior ação de divórcio litigioso, ajuizada pelas mesmas partes.
2. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF.